Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701440-75.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOELMA REIS PONTES, HERIKA HOURANNY COELHO DOURADO DA SILVA, V. G. P. D., FERNANDO LOPES CONDE REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA REIS PONTES DECISÃO HOMOLOGA A DESISTÊNCIA Homologo a desistência do apelo, nos termos do pedido formulado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 76066970). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator